Tribunal: TJSP
Processo: 0954845-74.2012.8.26.0506
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno Cível no 0954845-74.2012.8.26.0506/50001,
da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ASSOCIACAO
DE
MORADORES
DO
LOTEAMENTO
RESIDENCIAL
RECANTO DO RIO PARDO, é agravado NILTON DEL TEDESCO
FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0954845-74.2012.8.26.0506/50001 -Voto no 27878
2
AG. INT. No 0954845-74.2012.8.26.0506/50001
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO (1a VC)
AGTE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL
RECANTO DO RIO PARDO
AGDO: NILTON DEL TEDESCO FREITAS
VOTO No 27878
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE
MORADORES. Cobrança de taxa de manutenção de não
associado ou daqueles que a ela não anuíram.
Inadmissibilidade
(tema
882).
Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do
entendimento estabelecido pelo E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
ASSOCIAÇÃO
DE
MORADORES
DO
LOTEAMENTO
RESIDENCIAL
RECANTO DO RIO PARDO contra decisão que, em ação de de
cobrança, negou seguimento a recurso especial, pois o v.
acórdão recorrido observou a orientação estabelecida
pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
nos 1.280.871/SP e 1.439.163/SP, julgados sob o regime
dos recursos repetitivos. Alega a validade da cobrança,
porque decorre do custeio de serviços efetivamente
prestados aos proprietários dos imóveis.
Negado
seguimento
ao
recurso
especial,
sobreveio a interposição de agravo, mas o E. STJ
devolveu os autos a esta Corte para apreciação do agravo
interno (fls. 218).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0954845-74.2012.8.26.0506/50001 -Voto no 27878
3
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial de
Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se o
recorrente demonstrar que, por ausência de similitude
fática, a tese firmada pelo E. Superior Tribunal de
Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se
aplica ao caso concreto (distinguishing). Neste sentido,
o AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min.
Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no
RE no AgInt nos EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min.
Humberto Martins, Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e os paradigmas
apontados na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgados os Recursos Especiais
nos 1.280.871/SP e 1.439.163/SP, sob o regime dos
recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça
decidiu que as taxas de manutenção criadas por
associações de moradores não obrigam os não associados
ou os que a elas não anuíram. Confira-se a fl. 194.
Neste contexto, o v. acórdão recorrido
(fls.
150/155)
está
em
perfeita
sintonia
com
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0954845-74.2012.8.26.0506/50001 -Voto no 27878
4
orientação superior, ao concluir pela impossibilidade de
cobrança de taxa de manutenção sem a prévia adesão do
morador à associação.
Confira-se trecho do v. acórdão: “É dizer,
qualquer que tenha sido a época de aquisição do imóvel,
é vedada a cobrança de taxa de manutenção sem a prévia
adesão do morador à associação. No caso, a recorrida não
comprovou que o recorrente tenha aderido à associação,
ao passo que este nega a adesão, afirmando apenas que
'apesar de não haver se associado de forma expressa,
solicitou seu desligamento do quadro associativo daquela
entidade, com base no art. 5o XX da Constituição
Federal' (v. fls. 40, item 3), motivo pelo qual a
improcedência da ação é medida de rigor.” (fls. 154).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
Esgotadas as vias recursais, oportunamente,
devolvam-se os autos ao juiz de origem.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO